Tribunal: STF
Processo: ADI 2958
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-28
Data de publicação: 2003-08-28

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Ato normativo estadual,
 autônomo e primário. Provimento da Corregedoria Geral da Justiça do
 Estado de Santa Catarina. Autorização para nomeação, dentre
bacharéis em Direito, de Promotores "ad hoc", em processos e
procedimentos judiciais urgentes. Ofensa aparente ao art. 129, §§ 2º
 e 3º, da CF. Risco manifesto de danos à administração da Justiça.
Medida cautelar concedida. Deve concedida, em ação direta de
inconstitucionalidade, medida cautelar para suspensão da vigência de
 Provimento de Corregedoria Geral da Justiça Estadual, que,
aparentando ofensa direta ao disposto no art. 129, §§ 2º e 3º, da
Constituição da República, com risco claro de danos graves à
administração da Justiça e, em última análise, aos jurisdicionados,
autoriza os juízes a nomear, dentre bacharéis em Direito, Promotores
 "ad hoc" em processos e procedimentos que reclamem urgência